Tribunal: TJDFT
Processo: 0711483-86.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-29

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL
Processo: 0711483-86.2025.8.07.0018 (198)
Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL
Apelante (s): REGINALDO MOURA DA FONSECA
Apelado (s): DISTRITO FEDERAL
Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto

======================= EMENTA ======================
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. LENALIDOMIDA. MIELOMA MÚLTIPLO. TEMAS 6 E 1.234 DO STF E TEMA 106 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO E DE INEXISTÊNCIA DE SUBSTITUTO TERAPÊUTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Distrito Federal, julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento lenalidomida 25 mg para tratamento de mieloma múltiplo (CID C90). O autor alegou imprescindibilidade do fármaco, ineficácia da talidomida utilizada anteriormente, eficácia comprovada da lenalidomida e hipossuficiência financeira. O pedido administrativo foi indeferido sob o fundamento de que o medicamento não integra as listas do SUS e possui alternativa terapêutica padronizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial complementar; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos cumulativos fixados nos Temas 6 e 1.234 do STF e no Tema 106 do STJ para o fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, porém não incorporado ao SUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conjunto probatório constante dos autos, composto por relatórios médicos, Nota Técnica do NATJUS e manifestações administrativas, mostra-se suficiente para o julgamento antecipado da lide, inexistindo cerceamento de defesa, nos termos dos arts. 355, I, 370 e 371 do CPC.
4. O direito à saúde, embora fundamental e de eficácia imediata (arts. 6o e 196 da CF), concretiza-se por meio de políticas públicas estruturadas, que envolvem avaliação técnica e alocação racional de recursos, não cabendo ao Judiciário substituir o administrador no mérito das escolhas técnicas.
5. Os Temas 6 e 1.234 do STF e o Tema 106 do STJ estabelecem regime de excepcionalidade qualificada para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, exigindo demonstração cumulativa de imprescindibilidade clínica, inexistência de substituto terapêutico, comprovação científica de eficácia, incapacidade financeira e ilegalidade do ato administrativo.
6. A lenalidomida possui registro na ANVISA, mas não foi incorporada ao SUS para a indicação pretendida, havendo recomendação desfavorável da CONITEC fundamentada em análise de custo-efetividade e impacto orçamentário.
7. A negativa administrativa encontra-se devidamente motivada e amparada em avaliação técnica, inexistindo demonstração de ilegalidade, arbitrariedade ou incoerência procedimental que autorize a intervenção judicial.
8. A mera divergência entre a prescrição médica individual e a política pública estabelecida não caracteriza, por si só, ilicitude do ato administrativo, especialmente quando há indicação de alternativas terapêuticas incorporadas ao SUS e não comprovada sua total ineficácia no caso concreto.
9. A intervenção judicial que desconsidera os critérios técnicos de incorporação tecnológica compromete a isonomia no acesso e a sustentabilidade do sistema público de saúde.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, porém não incorporado ao SUS, exige a demonstração cumulativa dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1.234 do STF e no Tema 106 do STJ. 2. O controle judicial restringe-se à verificação da legalidade do ato administrativo de não incorporação, sendo vedada a substituição do juízo técnico da CONITEC pelo Judiciário. 3. A ausência de comprovação de ilegalidade da negativa administrativa e de inexistência de substituto terapêutico inviabiliza a concessão do medicamento não padronizado.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, LV; 6o; 196 a 198. CPC, arts. 355, I; 370; 371; 85, §§ 2o e 11; 98, § 3o. Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6); STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234); STJ, Tema 106; TJDFT, Acórdão 2067395, 0713210-51.2023.8.07.0018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 11.11.2025, DJe 01.12.2025.